Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-18.2021.8.11.0008
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000629-18.2021.8.11.0008
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA INAUTÊNTICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contra sentença que declarou a nulidade de contratação de empréstimo consignado, a inexistência dos débitos dele decorrentes e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário com base em dívida que a autora afirmou não ter contraído. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade das assinaturas lançadas no contrato apresentado pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, por consequência, a exigibilidade do débito; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; e (iii) determinar se a fraude na contratação e os descontos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade do débito e afastar a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC e do art. 373, II, do CPC.
4. Em ação declaratória de inexistência de débito, a natureza da demanda impõe à ré o ônus de comprovar a origem e a licitude da cobrança, pois não se pode exigir do autor prova negativa da inexistência da dívida.
5. A perícia grafotécnica atesta a falsidade das assinaturas apostas no contrato, o que evidencia a ausência de vontade e consentimento da autora e impõe a declaração de nulidade do negócio jurídico e de inexistência dos débitos dele oriundos.
6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, pois a fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor permitiu a atuação de terceiro fraudador no âmbito da operação bancária.
7. Fraudes praticadas por terceiros no contexto das operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
8. Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos, nos termos do art. 876 do Código Civil, porque a cobrança decorre de débito inexistente.
9. A repetição do indébito em dobro exige, além do pagamento indevido, a comprovação da má-fé do credor, requisito não evidenciado no caso concreto, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.
10. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequada a quantia de R$7.000,00 diante das funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição do indébito na forma simples.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput, § 1o e § 3o, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 876; CF/1988, art. 5o, V e X.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Ap 9754/2018, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, pub. DJE 21.03.2018; STJ, REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.08.2010, DJe 23.08.2010; TJMT, AP 122312/2014, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2015, pub. DJE 26.05.2015; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-18.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 481.829.901-49 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA INAUTÊNTICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença que declarou a nulidade de contratação de empréstimo consignado, a inexistência dos débitos dele decorrentes e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário com base em dívida que a autora afirmou não ter contraído. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade das assinaturas lançadas no contrato apresentado pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, por consequência, a exigibilidade do débito; (
ii
) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; e (
iii
) determinar se a fraude na contratação e os descontos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade do débito e afastar a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

4. Em ação declaratória de inexistência de débito, a natureza da demanda impõe à ré o ônus de comprovar a origem e a licitude da cobrança, pois não se pode exigir do autor prova negativa da inexistência da dívida.

5. A perícia grafotécnica atesta a falsidade das assinaturas apostas no contrato, o que evidencia a ausência de vontade e consentimento da autora e impõe a declaração de nulidade do negócio jurídico e de inexistência dos débitos dele oriundos.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, pois a fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor permitiu a atuação de terceiro fraudador no âmbito da operação bancária.

7. Fraudes praticadas por terceiros no contexto das operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

8. Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos, nos termos do art. 876 do Código Civil, porque a cobrança decorre de débito inexistente.

9. A repetição do indébito em dobro exige, além do pagamento indevido, a comprovação da má-fé do credor, requisito não evidenciado no caso concreto, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

10. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo adequada a quantia de R$7.000,00 diante das funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição do indébito na forma simples.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput, § 1o e § 3o, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 876; CF/1988, art. 5o, V e X.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Ap 9754/2018, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, pub. DJE 21.03.2018; STJ, REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.08.2010, DJe 23.08.2010; TJMT, AP 122312/2014, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2015, pub. DJE 26.05.2015; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela instituição financeira
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000629-18.2021.8.11.0008, ajuizada por
MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação contratual referente aos contratos discutidos na lide, bem como para reconhecer a falsidade das assinaturas constantes dos instrumentos de empréstimo consignado identificados nos ids. 60720863 e 60720866. Condenou a parte requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária a partir da data da sentença, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora desde o evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A autora sustentou, na
petição inicial
, que jamais celebrou os contratos de empréstimo consignado que passaram a gerar descontos mensais em seu benefício previdenciário. Afirmou que houve fraude na origem das contratações e ressaltou, de modo expresso, que a assinatura lançada nos instrumentos contratuais não lhe pertencia, razão pela qual requereu o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais (id. 344437863).

Citada, a instituição ré apresentou
contestação
e resistiu aos pedidos formulados na inicial. Em sua defesa, defendeu a regularidade da contratação e procurou demonstrar a legitimidade dos descontos realizados, juntando cédula de crédito bancário supostamente firmada pela autora.

A tese defensiva, portanto, ficou assentada na existência e validade dos contratos, em oposição direta à alegação autoral de fraude e falsificação da assinatura. A controvérsia processual passou a recair, assim, sobre a autenticidade da manifestação de vontade atribuída à demandante (id. 344437890).

Na fase subsequente, a
sentença
delimitou a lide à veracidade de dois empréstimos consignados que vinham gerando descontos no benefício previdenciário da autora e reconheceu que a prova pericial era conclusiva no sentido de que as assinaturas constantes dos contratos não eram autênticas. A partir dessa premissa, o juízo afirmou a falsidade documental e, como consequência, declarou inexistente a relação contratual entre as partes.

Com base nisso, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a inexistência da relação contratual, reconhecer a falsidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos nos autos, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, com o posterior reconhecimento, em sede integrativa, do direito à compensação dos valores depositados em favor da demandante. (ids. 344438366 e 344438371, respectivamente).

Nas
razões do recurso
, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, em primeiro lugar, para afastar a repetição do indébito em dobro, ao argumento de que não houve demonstração de má-fé da instituição financeira, nem afastamento da hipótese de engano justificável, e defende, quando muito, a restituição simples, com observância da compensação dos valores creditados na conta da autora.

No tocante aos danos morais, alega serem indevidos, por ausência de prova de abalo concreto, e afirma que a fraude resultou da atuação de terceiros, sem participação do banco, que também se apresenta na condição de vítima. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo, bem como a adequação dos critérios de correção monetária e juros.

Por fim, insurge-se contra a multa cominatória fixada na tutela de urgência e pleiteia seu afastamento ou, sucessivamente, sua redução, com limitação da incidência por evento (id. 344438374).

Em
contrarrazões
, a apelada defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas e, por consequência, a inexistência da relação contratual. Sustenta, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a legitimidade da restituição em dobro e da indenização por danos morais, além de impugnar a decisão proferida nos embargos de declaração (Id. 344438377).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora,
MARGARIDA DA COSTA NOGUEIRA,
decorrente da contratação e dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por dívida que alega nunca ter contraído.

Nesse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade do débito e de afastar a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual sua responsabilização somente se elide mediante prova de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Por sua vez, o artigo 373 do Código de Processo Civil prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a autora afirmou na inicial o desconhecimento da origem do empréstimo que gerou o débito em questão. E, diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pela empresa ré, foi realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade, o suficiente para acolher o pleito inicial.

Em relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do réu pelos prejuízos advindos da contratação indevida, em razão da falha na prestação do serviço, evidenciada pela vulnerabilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, o qual permitiu a atuação de terceiro fraudador e ocasionou transtornos à parte autora.

Em casos semelhantes, esta e. Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que a falha na prestação do serviço, evidenciada pela fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor e pela ausência de cautela na verificação da regularidade da contratação, enseja a responsabilização da fornecedora pelos danos causados, inclusive morais, os quais se configuram
in re ipsa
quando presentes cobranças indevidas decorrentes de fraude (Ap 9754/2018, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, segunda câmara de direito privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

Diante disso, verifica-se que a perícia não deixa dúvidas quanto à falsidade das assinaturas, de modo que, ausente à vontade e o consentimento da parte autora para a convalidação do negócio jurídico e constatada a fraude, deve ser o negócio jurídico declarado nulo e, por conseguinte, inexistentes os débitos dele oriundo.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do Código Civil

Todavia,
a repetição do indébito em dobro não se mostra cabível na hipótese em exame.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte é firme no sentido de que a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não decorre automaticamente da mera constatação de cobrança indevida, pois exige, cumulativamente, a demonstração do pagamento indevido e da má-fé do credor, requisito que não restou evidenciado no caso concreto (STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Ministro Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010).

Com efeito, a devolução em dobro pressupõe elemento subjetivo qualificado, consistente na atuação maliciosa ou abusiva do fornecedor, de modo que, ausente prova de conduta dolosa ou de cobrança conscientemente indevida, não há espaço para a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Destaca-se que a existência de suporte contratual dotado de presunção de validade afasta, por si só, a conclusão automática acerca da má-fé da fornecedora, impondo-se, nessa hipótese, a restituição simples.

Em igual direção, esta E. Corte de Justiça já decidiu que, embora os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário revelem falha na prestação do serviço e possam ensejar o dever de indenizar, a repetição do indébito não assume, necessariamente, a forma dobrada. Isso porque, ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, sob pena de atribuir à norma consumerista alcance sancionatório dissociado dos pressupostos definidos pela jurisprudência consolidada, impondo-se a reforma da sentença neste ponto (TJMT. AP 122312/2014, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Verificada a inexistência do débito, ante a contratação dos empréstimos mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

No caso, o nexo causal decorre da relação direta entre a falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela deficiência dos mecanismos de verificação e segurança na origem da operação de crédito, e os prejuízos dela resultantes, notadamente os descontos indevidos realizados em conta bancária.

Sob a perspectiva da teoria da causalidade, mostra-se configurado o nexo causal entre a conduta atribuída à instituição financeira e o dano suportado pela parte apelada, na medida em que, ausente o comportamento ilícito apontado, o resultado lesivo não teria ocorrido.

Cumpre assinalar que as instituições financeiras se submetem ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem os arts. 3o, § 2o, e 14, caput e § 1o, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores no âmbito da prestação de seus serviços.

Dessa submissão decorre o dever de assegurar adequado padrão de segurança, eficiência e confiabilidade nas operações disponibilizadas, de modo a prevenir fraudes e demais eventos inseridos no risco da atividade bancária.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos oriundos de fortuito interno, inclusive quando decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no contexto das operações bancárias.

O dever de indenizar independe da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, ambos presentes na hipótese dos autos.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, ante a inobservância do dever de diligência na formalização do contrato de financiamento, circunstância que deu causa ao prejuízo experimentado pela parte consumidora.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, afixação do valor apresenta maior complexidade, por envolver lesão de natureza extrapatrimonial, insuscetível de mensuração objetiva e desprovida de parâmetros legais previamente estabelecidos para cada hipótese concreta.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada à luz das particularidades do caso concreto, com observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados o grau de reprovabilidade da conduta, as circunstâncias que envolveram o ilícito, a extensão e a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como suas condições pessoais e inserção social.

Ressalta-se, ainda, que a reparação extrapatrimonial não se destina apenas à compensação do abalo suportado pela vítima, mas também ao atendimento de sua função pedagógica e inibitória, de modo a impor ao ofensor reprimenda suficiente para desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Nessa linha, entendo que a indenização por dano moral fixada na sentença, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, sobretudo por atender à função pedagógica da responsabilidade civil e desestimular a repetição da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, consideradas, para tanto, a gravidade da conduta e a capacidade econômica da parte ofensora.

Sob a perspectiva da parte lesada, o montante arbitrado também se revela apto a cumprir a função compensatória da indenização, na medida em que representa resposta jurisdicional proporcional ao constrangimento, aos transtornos e aos aborrecimentos suportados em decorrência dos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

Feitas essas considerações, conclui-se que o valor fixado traduz quantia suficiente e razoável para sancionar a instituição financeira pelo ilícito praticado, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora, especialmente porque o dano moral decorreu da cobrança indevida fundada em dívida inexistente imputada à consumidora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026